Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-19.2021.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000093-19.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO DE MIRANDA - CPF: 886.926.631-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000093-19.2021.8.11.0101

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, declarou a nulidade do termo de apreensão, referente à retenção de tratores de esteira utilizados em área desmatada, confirmando a tutela de urgência concedida. O juízo de origem fundamentou a decisão na alegada boa-fé dos autores e ausência de prova de dolo ou habitualidade no uso dos bens para ilícito ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreensão dos tratores utilizada em infração ambiental configura ato administrativo legítimo, ainda que não demonstrada o uso exclusivo para fins ilícitos; e (ii) definir se os autores possuem direito subjetivo à restituição dos bens ou à nomeação como depositários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental (Lei n.º 9.605/1998 e Decreto n.º 6.514/2008) autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, independentemente da comprovação de dolo ou de uso exclusivo para o ilícito, bastando a vinculação ao fato infracional.

4. A apreensão foi fundamentada em auto de inspeção e demais atos administrativos, demonstrando motivação suficiente e regularidade formal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua nulidade.

5. A nomeação de fiel depositário está sujeita a juízo discricionário da Administração Pública, conforme os critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos nos arts. 105 e 106 do Decreto n.º 6.514/2008, inexistindo direito subjetivo dos proprietários de bens apreendidos à sua restituição ou à indicação de depositário.

6. A análise de boa-fé alegada pelos autores deve ocorrer no âmbito do processo administrativo instaurado para apuração da infração, não sendo atribuição do Judiciário antecipar ou substituir-se à autoridade administrativa competente.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.043) e do TJMT é pacífica no sentido da legalidade da apreensão e da desnecessidade de comprovação de exclusividade de uso ilícito para legitimar a retenção dos bens utilizados em infrações ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é medida legítima, independente de comprovação da habitualidade no uso ilícito.

A nomeação de fiel depositário não constitui direito subjetivo do proprietário do bem, cabendo à Administração decidir segundo juízo de conveniência e oportunidade.

A boa-fé alegada deve ser demonstrada perante a autoridade administrativa, não cabendo ao Judiciário intervir no mérito do ato administrativo regularmente motivado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 38/1995, arts. 102, 110, 114; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 101, 102, 105, 106; Lei n.º 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1007333-89.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 19/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000093-19.2021.8.11.0101

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Eduardo de Miranda e Gilberto de Miranda, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do termo de apreensão n.º 194863, referentes à apreensão de três tratores de esteira pertencentes aos autores, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

O apelante sustenta, inicialmente, a legalidade dos atos administrativos impugnados, enfatizando que a apreensão dos bens ocorreu em conformidade com a Lei n.º 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e com o Decreto n.º 6.514/2008, que autorizam expressamente a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de demonstração de uso reiterado ou exclusivo. Argumenta que, o auto de inspeção n.º 199312 descreve de forma objetiva que os maquinários estavam sendo utilizados na área ilegalmente desmatada, informação confirmada pelo capataz da Fazenda Primavera no momento da fiscalização.

Rechaça a tese da sentença quanto à boa-fé dos apelados, destacando que Eduardo de Miranda, na condição de contratado, ao assumir a execução do serviço, contribuiu diretamente para a infração ambiental, enquadrando-se no conceito de poluidor previsto na legislação ambiental, ainda que por equiparação. Para o Estado, o fato de os apelados prestarem serviço mediante contrato não os exime da responsabilidade administrativa pela infração, haja vista o princípio da solidariedade que rege o Direito Ambiental e o risco da atividade econômica assumido voluntariamente.

O apelante ressalta que, os agentes da SEMA agiram estritamente nos limites legais, ao apreenderem os bens e mantê-los sob a guarda do órgão ambiental, conforme dispõe o art. 105 do Decreto 6.514/2008, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a justificar sua anulação. Invoca, nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o regime de recursos repetitivos (REsp 1.814.944/RN e REsp 1.820.640/PE), que consolidam o entendimento de que a apreensão do bem é medida autônoma e legítima, ainda que o proprietário alegue desconhecimento da ilicitude.

Ademais, o apelante alega que, a sentença incorreu em violação ao princípio da legalidade, ao afastar a eficácia do ato administrativo com base apenas na presunção de boa-fé, sem que os apelados tivessem efetivamente comprovado que não tinham condições de prever a utilização dos bens na prática de ilícito ambiental. Reforça que a legislação ambiental não exige má-fé do proprietário para autorizar a apreensão, tampouco exige prova da habitualidade no uso para infrações.

Por fim, subsidiariamente, o Estado requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, que foi fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 185.000,00). Sustenta que a causa possui baixa complexidade jurídica, com pouca necessidade de instrução probatória, sendo debatidos exclusivamente aspectos legais e principiológicos, de modo que a fixação percentual gerou um quantum desproporcional e incompatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Defende que, diante dessas particularidades, é admissível a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, permitindo-se apreciação equitativa do valor, sugerindo sua fixação em montante razoável, em torno de R$ 2.000,00.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT e, em consequência, restabelecida a eficácia do termo de apreensão e do termo de depósito. Alternativamente, pleiteia a redução equitativa dos honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor da Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 298774378, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de reformar integralmente a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000093-19.2021.8.11.0101

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO DE MIRANDA, EDUARDO DE MIRANDA

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os apelados sustentam a inadmissibilidade da apelação com base na ausência de impugnação específica, alegando violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC), já que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença.

Sem razão os apelados. A peça recursal expõe, de forma clara e coerente, os motivos de sua inconformidade com a sentença, sustentando, entre outros pontos, a legalidade do ato administrativo impugnado e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade não exige impugnação exaustiva ou literal dos fundamentos da decisão, bastando que da leitura do recurso se possa extrair oposição efetiva e minimamente fundamentada à sentença. No caso, tal requisito foi atendido.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Eduardo de Miranda e Gilberto de Miranda, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do termo de apreensão n.º 194863, referentes à apreensão de três tratores de esteira pertencentes aos autores, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Pois bem.

Analisando o auto de inspeção n. 199312, verifica-se que os maquinários de propriedade dos Recorridos foram apreendidos em razão da utilização em infração ambiental.

Veja-se teor do documento:

No dia 27/01/2021 a equipe de fiscalização da SEMA em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso-PMMT em ação de fiscalização no município de Itaúba, ao adentrar a propriedade denominada Fazenda Primavera se deparou com uma área sendo enleirada. Ao verificar a situação a equipe encontrou 05(cinco) tratores de esteira, 01(um) pá carregadeira e um trator agrícola,
que segundo o Sr. Carlos Hister, CPF 488.543.871-34, que se apresentou como capataz, todos foram utilizados na área ilegalmente desmatada (...)
(Id. 298773863- Pág. 2). [Destaquei].

Desse modo, foram apreendidos 7 maquinários, sendo 5 tratores de esteira, 1 pá-carregadeira e 1 trator de pneu, consoante Termo de Apreensão nº 19486 (Id. 2987773864 - Pág. 2).

Em contrapartida, de acordo com o Termo de Depósito nº 108185, a autoridade ambiental permitiu que dois tratores de propriedade do dono da fazenda, ficasse em posse dele, sob a condição de fiel depositário, mantendo os tratores dos apelados apreendidos.

Segundo consta no mencionado documento, a nomeação do depositário ocorreu em virtude da impossibilidade de transportar o(s) material (ais), equipamento(s), madeira(s), veículos(s), embarcação(ões) e/ou produtos apreendidos no Termo de Apreensão (...) (Id. 298773865 - Pág. 2).

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...]

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...]

Art. 114
Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.
[Destaquei].

Por sua vez, o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - apreensão;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

§1º A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e
veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
[Destaquei].

No caso, infere-se dos autos que o órgão ambiental apreendeu os bens, em razão de que estariam sendo utilizados para a prática de infração ambiental.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pelos apelados/autores, bem como em atenção às provas produzidas ao longo da instrução processual, diferentemente da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do Termo de Apreensão, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Por outro lado, registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada para tal.

Aliás, em matéria análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1.043).

Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental nomeou o gerente da propriedade rural como depositário fiel em apenas dois bens apreendidos, motivando o mencionado ato, em razão da impossibilidade de transportá-los, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada conforme pretendido pelos autores em relação aos demais bens.

Ademais, ainda que os apelados possuam de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Além disso, infere-se que a apreensão impugnada se encontra devidamente motivada, fundamentalmente no auto de inspeção e demais atos administrativos que subsidiaram a instauração do respectivo processo administrativo para apuração dos ilícitos ambientais flagrados pelos fiscais do órgão ambiental.

Igualmente, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão do bem descrito no termo de apreensão, realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai dos atos administrativos que subsidiaram a apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição de bens apreendidos utilizados em infração ambiental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) os bens apreendidos por prática de infração ambiental devem ser restituídos ao proprietário; e (ii) se a apreensão e retenção dos bens foram válidas, mesmo sem comprovação de dolo do proprietário.

III. Razões de decidir:

3. A legislação ambiental, incluindo o Decreto n. 6.514/2008 e a Lei N. 9.605/1998, prevê a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo específico do proprietário, com base no princípio da solidariedade.

4. A jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT sustenta que a apreensão de veículos e equipamentos usados em infrações ambientais não exige a exclusividade de uso ilícito.

5. No caso, a apreensão foi devidamente fundamentada em auto de infração e processo administrativo ambiental, não havendo ilegalidade que justifique a restituição dos bens.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é legítima e sua restituição independe de dolo comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 38/1995, arts. 102, 110, 114; Decreto Estadual n. 6.514/2008, arts. 101, 102, 105, 106, 134, 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.2.2021, DJe de 24.2.2021; STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.9.2019, DJe de 18.10.2019; TJMT, apelação cível n. 1018619-98.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024, DJe de 29.5.2024; TJMT, apelação cível n. 1007409-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJe de 12.11.2024.

(N.U 1007333-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APREENSÃO DE BEM EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Melquizedeque Nascimento dos Santos contra acórdão da Câmara Julgadora que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da apreensão de trator de esteira em fiscalização ambiental realizada em área rural do Município de Marcelândia/MT, reformando sentença que havia determinado a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao elemento subjetivo (dolo ou culpa) necessário para responsabilização do embargante; (ii) examinar a suposta omissão sobre o alegado cerceamento de defesa por ausência de participação em processo administrativo; e (iii) averiguar a alegação de omissão sobre inexistência de infração ambiental no local da fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame do mérito ou adequação da decisão à conveniência da parte.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais ao julgamento, estando alinhado ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

Não há omissão quanto ao elemento subjetivo, pois o acórdão expressamente reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária por danos ambientais, conforme previsto na Lei nº 9.605/1998 e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.

As alegações de cerceamento de defesa e inexistência de infração ambiental foram apreciadas de forma implícita, ao se reconhecer a validade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos de apreensão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos jurídicos idôneos e suficientes.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os estreitos limites legais dos embargos de declaração.

Não há contradição interna na decisão, cujos fundamentos e conclusões se mostram harmônicos e coerentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a apreensão administrativa de bem utilizado em infração ambiental, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do proprietário, diante da responsabilidade objetiva prevista na Lei nº 9.605/1998.

A apreciação implícita de matérias deduzidas pelas partes é suficiente, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos jurídicos adequados e idôneos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STF, EDcl no AgRg na ACO 570, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.05.2016.

(N.U 1002618-04.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/7/2025, Publicado no DJE 22/7/2025)

Por fim, necessário ressaltar que, a alegação dos Recorridos de que não são partes no processo administrativo, entendo que não merece prosperar, haja vista que cabe aos agravados, comparecerem aos autos como terceiros interessados, na condição de proprietários do bem, demonstrando, para tanto, o documento do veículo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS – ARTIGOS 25 E 72 DA LEI Nº 9.605/1998 – MEDIDA CAUTELAR E PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – TEMA 1.036 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO OU DIREITO DE PROPRIEDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais está prevista no art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e consolidada pelo Tema 1.036 do STJ, sendo medida cautelar e preventiva que independe de comprovação de dolo ou uso exclusivo na prática ilícita.

A responsabilidade ambiental é objetiva, bastando a vinculação dos bens ao contexto da infração ambiental, sendo irrelevante a alegação de primariedade ou de ausência de dolo direto por parte do proprietário.

A boa-fé não se presume, exigindo a comprovação de medidas objetivas de fiscalização e controle sobre o uso dos bens, especialmente em casos de arrendamento.

A ausência de Auto de Infração ou contraditório prévio não invalida a apreensão, que possui caráter preventivo e é amparada pela legislação ambiental, assegurando-se ao proprietário o direito de defesa no âmbito judicial ou administrativo.

O direito de propriedade, subordinado à função social, não prevalece sobre o interesse público de proteção ambiental, que deve ser garantido pela aplicação de medidas eficazes para prevenir danos.

(N.U 1015828-59.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025